Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que os recursos inominados foram encaminhados à Turma Recursal sem que fosse dada vista ao Distrito Federal para contrarrazões. Ao Distrito Federal para que apresente suas contrarrazões. Intimem-se. Cumpra-se. CARLOS MARTINS Juiz Relator